Tribunal: STF
Processo: ARE 1516515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se reproduz a seguir (eDOC 1, p. 148):



    “IMPOSTO ISS - EXERCÍCIO DE 2004 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LEI MUNICIPAL 13.701/03 - SUJEIÇÃO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 150, III, “c”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica a normas infraconstitucional promulgadas antes da EC 42/2003, ainda que com vigência posterior à emenda.



    Pugna-se pela submissão das emendas Constitucionais a vacatio legis, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 4.657/1942.



    Alega-se, ainda, a desnecessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal a normas tributárias que não criem ou majorem tributos.



    É o relatório.



    A irresignação merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência da Corte firmada no sentido da desnecessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal às leis que tenham sido publicadas antes da Emenda Constitucional 42/2003, por se tratarem de atos jurídicos perfeitos. 



    Nesse sentido, confiram-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Alegada violação da anterioridade nonagesimal. Lei municipal nº 6.075/03, anterior à EC nº 42/03. Inexistência de ofensa à Constituição Federal.



    1. Inexiste violação da anterioridade nonagesimal se a lei instituidora do tributo tiver sido publicada anteriormente à Emenda Constitucional nº 42/03, que incluiu a alínea c no inciso III do art. 150 da CF/88. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 580.030-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.10.2014)



    Reproduz-se, a propósito, excerto da argumentação do e. Ministro Relator Dias Toffoli:



    “(...) Com efeito, a Emenda Constitucional nº 42/03, que incluiu a regra da noventena na alínea c do inciso III do art. 150 da Carta Federal, apenas foi publicada no Diário Oficial da União em 31/12/03, sem qualquer menção à sua aplicação com efeitos retroativos.



    Na data em que a lei municipal foi publicada, dia 30/12/03, não estava em vigor a referida emenda constitucional e, consequentemente a cláusula da noventena. A publicação da referida lei atestou a instituição (e a existência) do tributo, de forma perfeita e acabada; naquela ocasião, à toda evidência, era desnecessária sua submissão à anterioridade nonagesimal. Dito de outro modo, restou atendido, quando da criação do imposto, o feixe normativo constitucional regente (tempus regit actum). 



    Registre-se que a entrada em vigor da Lei Municipal nº 6.075/03 foi postergada para 1º/01/04, em respeito à anterioridade tributária já constante do art. 150, III, b, da Constituição Federal. Para ficar indene de dúvidas, esclareço não ser esse o marco para verificar, na espécie, o princípio do tempus regit actum. Isso porque tal termo apenas determina a data a partir da qual a exação pôde ser cobrada , não marca o momento da vigência da lei que a instituiu.”



    Cito no mesmo sentido as seguintes decisões: ARE 988.227, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 23.08.2016; e ARe-AgR 902.586, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.03.2016, este último assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. Não viola o princípio da anterioridade nonagesimal a lei instituidora do tributo que tiver sido publicada anteriormente à Emenda Constitucional nº 42/2003. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF, com a finalidade de reformar a decisão recorrida e julgar improcedente a inicial.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente